Tribunal: STF
Processo: ADI 4649
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-28
Data de publicação: 2011-09-28

Ementa:
EMENTA



    Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º, caput e § 1º, da Lei nº 5.934, de 29 de março de 2011, do Estado do Rio de Janeiro, o qual dispõe sobre a possibilidade de acúmulo das franquias de minutos mensais ofertados pelas operadoras de telefonia, determinando a transferência dos minutos não utilizados no mês de sua aquisição, enquanto não forem utilizados, para os meses subsequentes. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Violação do art. 22, IV, da Constituição Federal. Precedentes. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 1º, caput e § 1º, da Lei nº 5.934, de 29 de março de 2011, do Estado do Rio de Janeiro.